Tribunal: TJMT
Processo: 1007092-39.2017.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007092-39.2017.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (AGRAVANTE), FELIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.819.058-65 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), RENATO DIAS DOS SANTOS - CPF: 039.154.421-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REJULGAMENTO DO ACÓRDÃO - IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO VALOR RECEBIDO PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a sua subsistência.

II - Na linha do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é que indevida a penhora, mas sim, que impossível a aferir, no atual estágio da lide e antes que aporte aos autos os comprovantes de renda e de despesas do devedor, o mínimo necessário para a sua subsistência digna.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – FHE
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 5283-45.2005.811.0002, manejada em face de
FÉLIX CESAR FERREIRA DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de penhora sobre 30% do salário do executado, ora agravado.

Em uma primeira oportunidade, o recurso foi julgado monocraticamente, o que foi confirmado em agravo interno, julgado por unanimidade por esta Egrégia Câmara (id n. 14388975).

Todavia, com a interposição do Recurso Especial de n.o 1882636-MT, pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da relatoria do Ministro Moura Ribeiro, deu-lhe provimento para determinar a remessa dos autos ao TJMT, a fim de que se aprecie a questão da impenhorabilidade à luz do entendimento do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme narrado, o ilustre Ministro Moura Ribeiro, monocraticamente, deu provimento ao REsp n. 1882636-MT, para determinar que esta Corte apreciasse a questão da impenhorabilidade à luz do entendimento do STJ, mais precisamente, acerca da possibilidade ou não de admitir a penhora de 30% da remuneração do devedor.

Na espécie, cabe inicialmente registrar, que quanto à mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora de 30% dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá sempre avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a sua subsistência.

É o que ficou definido em entendimento recente, firmado no âmbito do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.

649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.

5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Desta feita, ao reanalisar detidamente os autos, tanto de origem, quanto nesta instância recursal, verifica-se que não há prova alguma nos autos acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente, implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência do agravado e de seus familiares.

Desse modo, a penhora em questão, caso deferida, resultaria em medida açodada e que não coaduna com a necessidade de garantia da dignidade do devedor.

Logo, no presente caso, na linha do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é que indevida a penhora, mas sim, que impossível a aferir, no atual estágio da lide e antes que aporte aos autos os comprovantes de renda e de despesas do devedor, o mínimo necessário para a sua subsistência digna.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023